Tribunal: TJPA
Processo: 0806843-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806843-05.2024.8.14.0401

APELANTE: LOURENÇO BOTELHO DE SOUZA

APELADO: VALDILEA SOUZA DO NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lourenço Botelho de Souza em face de sentença que manteve medidas protetivas de urgência por 06 (seis) meses, contados da decisão, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Decurso do prazo estipulado sem renovação ou manifestação das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se, diante da expiração do prazo de validade das medidas protetivas, subsiste interesse recursal apto a ensejar o prosseguimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas em sentença enseja a perda superveniente do objeto recursal, diante da ausência de utilidade na reforma da decisão.

4. Aplicação do princípio da atualidade dos julgados, nos termos da doutrina de Freddie Didier, e observância da orientação jurisprudencial no sentido de que a extinção das medidas torna prejudicado o recurso, conforme precedentes dos Tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso julgado prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto.

Tese de julgamento
: 1. "O decurso do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência acarreta a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de utilidade no provimento jurisdicional postulado."

____________

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 487, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, em virtude da perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Lourenço Botelho de Souza
(nascido em
08/01/1947
), em face de ato proferido pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (doc. ID 21320683), que, no contexto da prática delitiva de violência doméstica e familiar contra a mulher,
manteve medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor do recorrente
, pelo período de 06 (seis) meses,
extinguindo o processo com resolução do mérito
, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
razões recursais
(doc. ID 21320693), o recorrente clama pela
revogação da medida protetiva de urgência imposta ao apelante
, diante da
ausência de provas
, já que a decisão se baseou
exclusivamente no depoimento da vítima
, bem como sustenta que
o apelante tem 77 (setenta e sete) anos de vida
, nunca teve qualquer problema com a Justiça, sendo um homem íntegro e bem quisto por todos os seus vizinhos, amigos e familiares e que apesar da sua idade avançada (já recebe a sua aposentadoria pelo Instituto Nacional de Previdência Social – INSS), este ainda vai todos os dias para
Avenida Presidente Vargas
, vender água para ajudar na complementação da sua renda, possuindo
condições pessoais favoráveis
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21320702), a Defensora Pública pugna pelo
improvimento da apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pela
prejudicialidade do recurso de apelação, já que expirada a validade das medidas impostas
(parecer, doc. ID 24718171).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

VOTO

In casu
, ocorre que,
o presente apelo resta prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal
.

Com efeito, a decisão recorrida, proferida em
03/06/2024
, determinou
“julgo procedente o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, ratificando, portanto, as medidas concedidas liminarmente por decisão deste juízo, as quais estendo por mais 6 (seis) meses, incumbindo à vítima/requerente renovar em pleito autônomo as medidas que reputar necessárias, se ao término do prazo assinado não tiverem desaparecidos os motivos que as ensejaram”
.

Freddie Diddier
explica sobre o tema:
“Consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura”
(Comentários ao novo Código de Processo Civil).

Aplicando o ensinamento transcrito ao caso concreto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que
a sentença recorrida manteve as medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da decisão (dias corridos), de modo que atualmente já expirou o prazo das restrições impostas ao apelante
, não havendo informações de seu descumprimento ou comportamento que justifique a prorrogação do prazo estipulado.

Ademais, as
cautelares de natureza pessoal
, entre elas as
medidas protetivas de urgência
,
devem ser temporalmente limitadas à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com sua necessidade e adequação, bem como periódica revisão
, destacando que, a decisão de revogação não impede que sejam solicitadas novas medidas protetivas, caso ocorram fatos novos que evidenciem riscos iminentes à integridade física e psicológica da vítima, conforme
REsp 2098427/GO
(2023/0341657-4), TJDFT, Ministro Jesuíno Rissato, publicação 04/06/2024.

No presente caso, observa-se que a sentença ora vergastada estipulou o
prazo de 06 (seis) meses de vigência das medidas protetivas
e,
considerando o escoamento do referido prazo
, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da
perda superveniente do objeto
.

Assim sendo, verifico que o prazo de imposição das medidas protetivas, fixado na sentença, expirou, importando na
perda superveniente do objeto recursal
, na medida em que eventual provimento do presente apelo não terá a força de proporcionar qualquer alteração no mundo fenomênico.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA.
TRANSCURSO DO LAPSO FIXADO NA SENTENÇA PARA VALIDADE DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SC - APR: 00260205720168240023 Capital 0026020-57.2016.8.24.0023, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/04/2019, Segunda Câmara Criminal).

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU O PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO À PARTIR DA SENTENÇA DAS MEDIDAS CONCEDIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PERDA DE VALIDADE DAS REFERIDAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (APELAÇÃO Nº 0010406-08.2017.8.14.0006, Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Data da publicação: 16/11/2020)

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso, em virtude da perda superveniente de seu objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025